Tribunal: TJDFT
Processo: 0030224-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030224-87.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL e SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADOS: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO JOSÉ CARLOS FERREIRA PIMENTEL e SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, bem como JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o acórdão combatido restou omisso e obscuro quanto à análise de teses capazes de infirmar a conclusão adotada. Arguem ainda, que para a apreciação do apelo não se exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente, por sua vez, afirmou que o Colegiado, embora instado a se manifestar, manteve-se omisso quanto à apreciação de argumentos lançados pelo agravante. Assevera ainda, que é desnecessário o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018